Tribunal: STF
Processo: HC 244627
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 4).



    Consta dos autos que o paciente foi preso da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, e ainda pelo delito descrito no art. 147, caput, todos do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Neste writ, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente se encontra despida de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Aduz que o quadro grave de saúde do paciente autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo a substituição desta por prisão domiciliar. Ainda em sede liminar, pretende medida para assegurar ao paciente o direito de participar da audiência designada para 20/08/2024 de maneira presencial. No mérito, postula a confirmação da liminar, para que o paciente possa acompanhar em liberdade a tramitação da ação penal até decisão final com trânsito em julgado.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem: 



    O crime em tela, per si, é grave. No caso vertente, mesmo numa análise perfunctória, típica desta incipiente fase da marcha processual, há de se ter que a conduta do autuado desvela risco à ordem pública, pois teria agredido, com facão, a vítima no pescoço, na região cervical, o que denota, aprioristicamente, e numa análise sumária, o nítido animus necandi, pois o meio e o modo de execução eram aptos a provocarem o resultado morte (fl. 59) 



    Relativamente à prisão domiciliar, foi afastada pelas instâncias de origem por não ter sido comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, bem como a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional (fl. 25), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.” (edoc. 4, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento do pedido de ingerência na condução dos atos processuais pelo Juízo de piso, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, sendo prudente aguardar o exame da matéria pelo Tribunal de origem, assim como ressaltou o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 4). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente